Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009968-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO ADONIS LIMA PAYAO BASSAN - CPF: 361.547.761-87 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO — OFICIAL DE JUSTIÇA — DESIGNADO PARA EXERCER, EM COMISSÃO, CARGO DE CHEFE DE GABINETE — VERBA INDENIZATÓRIA POR ATIVIDADE EXTERNA DO OFICIAL DE JUSTIÇA — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO.

RECEBIMENTO NO PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇAS LEGAIS RECONHECIDO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 58766/2016 — DISTINÇÃO — VERIFICAÇÃO.

Ao Oficial de Justiça é devido o pagamento de verba indenizatória por atividade externa, consoante determina a Lei do Estado de Mato Grosso no 8.814, de 15 de janeiro de 2008; logo, ao servidor designado para exercer, em comissão, cargo de Chefe de Gabinete não é devido o recebimento, mormente o pagamento decorrer do exercício da atividade do Oficial de Justiça.

No mandado de segurança coletivo no 58766/2016 julgado pelo Tribunal de Justiça, foi deferida a segurança para determinar o pagamento da verba indenizatória por atividade externa no período de férias e licenças legais do Oficial de Justiça, entretanto não se aplica ao caso, porquanto o servidor está a exercer cargo em comissão e, não a usufruir de férias, tampouco de qualquer licença.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 156265082) proferida em
ação de cobrança c/c pedido de liminar inaudita altera pars
proposta por
Leandro Adonis Lima Payão Bassan
.

Assegura que “
apesar de a sentença ter revogado a justiça gratuita, deferiu o pagamento das custas ao final do procedimento. Entretanto, a decisão de primeiro grau merece reforma, porque a capacidade econômica do requerente é tão vultuosa que não justifica qualquer postergação do recolhimento de custas e despesas processuais para demandar em juízo.
”.

Assevera que “
no Mandado de Segurança Coletivo no 58766/2016, o ato apontado como coator teria negado o pagamento de verba indenizatória para cumprimento de mandados de justiça gratuita durante o período de férias e licenças legais dos Oficiais de Justiça.
”. Todavia, na hipótese, “
o apelado está afastado do cargo de Oficial de Justiça, exercendo, atualmente, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete (PDA-CNE-V) do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, situação que perdura desde 16/04/2008, há 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses, sem qualquer previsão de mudança.
”.

Afiança que “
servidor efetivo do cargo de Oficial de Justiça, enquanto designado ao cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete de Desembargador, deve optar entre o subsídio de Oficial de Justiça e o de Chefe de Gabinete. Em outras palavras, se o demandante optou por receber os vencimentos correspondentes ao cargo de Chefe de Gabinete, não pode usufruir de parcelas pagas aos Oficiais de Justiça, pois essa conduta violaria o artigo 45 da Lei no 8.814/08.
”.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos e, caso não seja o entendimento, a aplicação da “
taxa SELIC
” para atualização do débito.

Contrarrazões (Id. 156265086), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 162845154), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Em relação à assistência jurídica gratuita, embora deferida no despacho inicial, a parte autora requereu o pagamento ao final do processo, o que não provoca qualquer prejuízo, bem como é mais que justificável diante do grave quadro de perda inflacionária dos subsídios em razão da não reposição inflacionária nos últimos três anos. Assim, deferimento o pagamento de custas ao final do processo.

[...]

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor ao recebimento da verba indenizatória para cumprimentos de mandado – VIPAE enquanto estiver de licença, bem como seja implantado em sua folha de pagamento os valores referentes a tal verba, condenando o Estado ao pagamento dos valores não pagos desde 23/03/2017 até a implantação em folha, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde que a verba deveria ter sido paga, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por ser sucumbente, isento o Estado ao pagamento de custas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios, estabeleço em 8% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 3o, II, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Após, com ou sem recurso voluntário, remeta-se ao TJMT

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 156265082).

Leandro Adonis Lima Payão Bassan é servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no cargo de Oficial de Justiça e, está a exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete de Desembargador.

A causa de pedir senta praça na alegação de que é devido o pagamento da verba indenizatória por atividade externa prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.814, de 15 de janeiro de 2008, porquanto o Tribunal de Justiça no julgamento do mandado de segurança coletivo no 58766/2016 deferiu a segurança para reconhecer como devida a referida verba nos casos de férias e licenças legais do Oficial de Justiça.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 8.814, de 15 de janeiro de 2008 com a redação dada pela Lei no 10.330, de 23 de outubro de 2015, no ponto de interesse, estabelece:

Art. 41 A remuneração dos cargos efetivos está apresentada nas tabelas de subsídios constantes nos Anexos XIV a XIX desta lei.

Parágrafo único Os servidores efetivos no cargo de Oficial de Justiça, farão jus à verba indenizatória por atividade externa, mensal, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) e à verba de periculosidade no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do subsídio.

[...]

Art. 55. Os atuais servidores efetivos, ocupantes dos cargos de Oficial de Justiça e de Avaliador e Depositário, serão enquadrados como Oficiais de Justiça, na seguinte forma:

I - o valor do subsídio dos atuais servidores ocupantes dos cargos que dispõe o caput será composto pela soma de suas verbas remuneratórias, conforme art. 49 desta lei, acrescida do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), percebidos a título de produtividade;

II - os atuais servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput, beneficiados com a incorporação de produtividade, conforme inciso anterior, farão jus à verba indenizatória para cumprimento de Mandados da Justiça Gratuita, prevista na forma do parágrafo único do Art. 41 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 10.255/2014, por força da Lei no 10.330/2015)

[...]

§ 2o
A verba indenizatória para cumprimento de Mandados de Oficiais de Justiça, prevista no inciso II deste artigo e no parágrafo único do Art. 41, será devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça no efetivo exercício da função neste Poder
, cujo valor será reajustado anualmente, segundo os mesmos índices e data-base de reajuste utilizados para os subsídios dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pela Lei no 10.138/2014) [...]. [sem negrito no original]

Já quanto ao mandado de segurança coletivo no 58766/2016 impetrado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliador do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS, julgado em 9 de março de 2017, pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, ficou consignado no voto condutor do acórdão:

[...] Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso (SINDOJUS) contra ato ilegal do Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou o pedido de pagamento aos oficiais de justiça da ‘
verba indenizatória para cumprimento de mandados de justiça gratuita
’
durante o período de férias e licenças legais
.

[...]

Em resumo,
o impetrante sustenta
que a verba em questão foi instituída com o objetivo de restituir aos oficiais de justiça os valores por eles dispendidos durante a consecução do seu múnus público, sendo-
lhes devida enquanto estiverem no exercício da função
,
o que abrange
, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso,
os períodos de férias e licenças remuneradas
.

Todavia, assere que esta disposição normativa não tem sido respeitada, posto que a Administração suprime o pagamento desta verba durante as férias e licença dos servidores, o que caracteriza malfazejo constrangimento ilegal, especialmente porque, após o retorno do oficial de justiça ao desempenho de suas atividades rotineiras, o sistema eletrônico compensa a distribuição dos mandados para o meirinho que estava afastado, sobrecarregando suas atividades sem a devida contraprestação pecuniária.

Diante de tais fatos, ingressou com pedido administrativo dirigido ao Presidente deste Sodalício, o qual foi indeferido, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
para que
seja reconhecido o direito ao recebimento da aludida verba durante o período de férias e das demais licenças usufruídas pelos oficiais de justiça representados pelo ente sindical
.

Ingressando no mérito da impetração, verifico que a verba indenizatória para o cumprimento de mandados de justiça gratuita está prevista no art. 41, parágrafo único, da Lei n. 8.814/2008 (Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SDCR), cuja redação atualizada é a seguinte:

‘
Art. 41. A remuneração dos cargos efetivos está apresentada nas tabelas de subsídios constantes nos anexos XIV e XIX desta lei. Parágrafo único. Os servidores efetivos no cargo de Oficial de Justiça farão jus à Verba Indenizatória para Cumprimento de Mandados de Justiça Gratuita, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devida, de forma antecipada, até o 10o (décimo) dia útil de cada mês
’
(Lei Estadual n. 8.814/2008 com a redação atribuída pela Lei Estadual n. 10.334/2015).

A mesma norma condiciona, no § 2o, do art. 55, o percebimento da aludida verba ao efetivo exercício da função, senão vejamos:

‘
Art. 55. (...) (...) § 2o. A verba indenizatória para cumprimento de Mandados de Oficiais de Justiça, prevista no inciso II deste artigo e no parágrafo único do art. 41, será devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça no efetivo exercício da função neste Poder, cujo valor será reajustado anualmente, segundo os mesmos índices e data-base de reajuste utilizados para os subsídios dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.’

Deve-se enfatizar, por oportuno, que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, ao dispor sobre o tempo de serviço, elenca as hipóteses de afastamento que são consideradas como efetivo exercício do cargo,
incluindo neste rol tanto o período de férias como as demais licenças
,
in verbis
:

‘
Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I – férias; (...)

VIII – licença’

Neste ponto, verifico que o normativo é aplicável para todas as finalidades, inclusive para aquilatar o montante dos vencimentos devidos aos servidores públicos em tais períodos, isso porque o art. 127 do mesmo Diploma preceitua ser ‘contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso’, não excepcionando hipóteses em que, embora computadas como efetivo serviço, haverá o tolhimento de vantagens pecuniárias.

Com efeito, o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, valendo-se de norma federal de idêntico teor (art. 102 da Lei n. 8.112/90), entendeu ser devido o pagamento de verba indenizatória mesmo durante o período de férias, consoante se infere dos seguintes arestos:

[...]

Objetivando demonstrar que o parâmetro normativo apreciado pela Corte Cidadã possui idêntico teor ao art. 129 do Estatuto dos Servidores deste Estado, reproduzo os trechos pertinentes ao caso em análise,
ipsis literis
:

‘
Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias; (...)

VIII – licença’ (Lei 8.112/90).

Assim, uma vez que
a verba indenizatória para cumprimento de mandados da justiça gratuita está vinculada tão somente ao efetivo exercício do cargo de oficial de justiça e, ainda, considerando que a legislação vigente estipula como tal os afastamentos por férias e demais licenças
, não tecendo qualquer exclusão de verbas indenizatórias em tais períodos, entendo estar plenamente comprovado o direito líquido e certo do impetrante.

Mas não é só, este Tribunal deve se atentar ao fato de que a verba indenizatória em questão é paga de forma permanente e com valores fixos, independentemente, portanto, do número de mandados de justiça gratuita recebidos ou da efetiva despesa do meirinho durante o cumprimento de tais diligências.

[...]

Como se vê, não se trata de verba pontual voltada à indenização de cada diligência específica, mas sim de instituto de caráter geral, destinado à recomposição de todos aqueles gastos que os oficiais de justiça tiveram ao longo do período, alguns deles impossíveis de serem individualizados em cada ato promovido,
razão pela qual o percebimento da indenizatória se dá pelo exercício da própria atividade, que implica necessariamente o cumprimento de diligências gratuitas
.

Com efeito, tratando-se de verba atribuída em valores fixos e de forma perene, enquanto perdurar a sua previsão legal, fica indene de dúvidas que
o instituto constitui verdadeiro instrumento de recomposição patrimonial aos gastos gerais dos oficiais de justiça, incidentes sobre todas as perdas que eventualmente tiveram no período com as diligências em que nem o Estado e nem a parte interessada lhes fornecem os meios necessários para a consecução do seu mister, sendo devidos, portanto, independentemente do fato de o servidor encontrar-se em efetiva atuação, em usufruto de férias ou de licença
, até porque alguns dos gastos citados acima perduram em tais períodos (-v.g.: depreciação do automóvel, seguro, IPVA, etc.).

[...]

Além disso, necessário frisar que o art. 39, § 3o, da Carta Magna estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7o, os quais são concedidos sem prejuízo da remuneração (vencimento + vantagens pecuniárias), mesmo que o servidor esteja afastado do trabalho, abrangendo o direito ao ‘
gozo de férias anuais remuneradas
’ (CF, art. 7o, alínea XVII); a ‘
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário
’ (CF, art. 7o, inciso XVIII); a ‘
licença-paternidade
’ (CF, art. 7o, inciso XIX), dentre outras.

[...]

Ex positis
, concedo a segurança vindicada para determinar o pagamento da verba para cumprimento de mandados da justiça gratuita aos oficiais de justiça representados pelo impetrante,
mesmo nos períodos de férias e licenças legais
. [...]. [sem negrito no original]

Extrai-se do voto condutor do acórdão que o pagamento da verba indenizatória ao Oficial de Justiça foi reconhecido nos períodos de férias e licenças legais, com fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, assenta:

Do tempo de serviço

[...]

Art. 129 Além das ausências ao serviço previstas no Artigo 125,
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de
:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento;

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para serviço militar;

f) qualificação profissional;

g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) para o desempenho de mandato classista;

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o Artigo 21;

X - participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica. [...].

O Tribunal de Justiça no Ofício no 975, de 9 de setembro de 2021 em resposta ao Procurador do Estado que solicitou informações acerca da pretensão do apelado, manifestou:

[...] Em atenção ao ofício assinalado, passo a prestar-lhe informações para subsidiar manifestação a ser apresentada na Ação de Cobrança n. 1009968-96.2021.8.11.0041, em curso na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, ajuizada por Leandro Adonis Lima Payão Bassan.

Pelo que se denota, o autor da demanda
é servidor deste Poder Judiciário, ocupante do cargo efetivo de Oficial de Justiça PTJ, e almeja receber a Verba Indenizatória para Atividade Externa – VIPAE mesmo enquanto exerce o cargo comissionado de Chefe de Gabinete
,
sob o fundamento de que tal verba lhe teria sido assegurada no Mandado de Segurança Coletivo n. 58766/2016
(cópia do acórdão anexa).

Pois bem

No aludido mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS, a ordem foi concedida por maioria, nos termos do voto do Relator, Des. Pedro Sakamoto, cuja parte dispositiva ora reproduzo:

Ex positis, concedo a segurança vindicada para determinar o pagamento da verba para cumprimento de mandados da justiça gratuita aos oficiais de justiça representados pelo impetrante, mesmo nos períodos de férias e licenças legais
.

Note-se que o trecho dispositivo do voto, aquele que condensa a obrigação decorrente da decisão judicial, estatui a
obrigatoriedade de pagamento da VIPAE nos períodos de férias e licenças legais, nada dizendo sobre o exercício de cargo em comissão
.

Aliás,
o eminente Relator, em sua fundamentação, bem circunscreve o alcance do voto aos incisos I e VIII do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores)
, senão vejamos:

[...]

Em momento algum do voto condutor se adota o entendimento de que em todas as hipóteses de afastamento do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 seria devido o pagamento da VIPAE.

[...]

Não fosse suficiente, ainda milita em desfavor do autor o disposto no art. 45 da Lei Estadual n. 8.814/2008
, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário,
in verbis
:

Art. 45 Ao servidor efetivo designado para ocupar cargo de provimento em comissão é facultado optar entre o subsídio do seu cargo efetivo e o do cargo em comissão.

Veja-se que ao servidor efetivo designado para cargo comissionado é facultada a escolha entre a remuneração do cargo efetivo ou do cargo em comissão, não sendo autorizada a soma das remunerações
. Noutras palavras,
não pode o servidor colher o que entende conveniente do cargo efetivo e do cargo comissionado para formar uma estrutura remuneratória nova
.

Essas as informações pertinentes. Atenciosamente,

Assinado digitalmente

Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, Presidente do Tribunal de Justiça (Id. 156265080). [sem negrito no original]

Pois bem.

Na hipótese, é incontroverso que o apelado é servidor efetivo no cargo de Oficial de Justiça designado para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete de Desembargador:

Portaria n.o 1.050/2010/CRH

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:
Designar o servidor Leandro Adonis Lima Payão Bassan, Efetivo, Matrícula 5159, Oficial de Justiça, PTJ, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete PDA-CNE-V
, do Gabinete do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, ficando revogada a Portaria no 175/2010/CRH, de 09.03.2010. P. R. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de dezembro de 2010.

Desembargador José Silvério Gomes Presidente do Tribunal de Justiça [...]. (Id. 156265068).

Daí decorrente, não há falar em aplicação do mandado de segurança coletivo no 58766/2016, mormente o apelado estar a exercer cargo em comissão e, não a usufruir de férias, tampouco de qualquer licença.

Além disso, o voto condutor do acórdão bem pontuou que “
o percebimento da indenizatória se dá pelo exercício da própria atividade, que implica necessariamente o cumprimento de diligências gratuitas
”; logo, não há dúvida que o apelado não faz jus ao pagamento da verba indenizatória, uma vez que não está a exercer a atividade de Oficial de Justiça.

Aliás, o pagamento de qualquer verba vinculada ao cargo de Oficial de Justiça está condicionada a opção pelo servidor, visto que a Lei do Estado de Mato Grosso no 8.814, de 15 de janeiro de 2008 determina que “
ao servidor efetivo designado para ocupar cargo de provimento em comissão é facultado optar entre o subsídio do seu cargo efetivo e o do cargo em comissão.
” (artigo 45).

Por fim, entendo que o pedido de indeferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, não prospera, de modo que mantenho a sentença neste ponto.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e
condenar o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa
e, em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023